Tribunal: TJDFT
Processo: 0751701-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0751701-75.2019.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE PEREIRA COSME DECISÃO Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos pelo réu/recorrente com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal de 1988, contra Acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE DIVERSAS OPORTUNIDADES PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. EXISTÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. RELATÓRIO MÉDICO SUFICIENTEMENTE EXPLICATIVO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 106. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava fosse o DISTRITO FEDERAL condenado a lhe fornecer o medicamento para TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO OCULAR COM ANTI-ANGIOGÊNICO (ANTI-VEGF) LUCENTIS (RANIBIZUMABE) 10 MG/ML em ambos os olhos. Em seu recurso suscita a preliminar de nulidade da sentença porque não lhe foi conferida oportunidade para apresentar relatório médico circunstanciado na forma mencionada pelo NATJUS. Quanto ao mérito, argumenta que o tratamento não pode ser substituído pelo medicamento indicado pelo NATJUS (AFLIBERCPTE) porque este traz na bula alerta de que não foram estudadas a segurança e a eficácia quando administrado o fármaco em ambos os olhos ao mesmo tempo e que caso este seja utilizado dessa maneira pode levar ao aumento do risco de reações adversas. Assim, requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença por cerceamento de defesa ou que seja reformada para que o pedido inicial seja julgado procedente.II. Não há falar em cerceamento de defesa, pois foram deferidas várias oportunidades à parte recorrente para que apresentasse relatório médico justificando a impossibilidade de utilização de outro medicamento. O parecer do NATJUS foi juntado aos autos em novembro de 2019 (ID 30051092) e desde então foram realizadas diversas intimações para que fosse apresentado o relatório, tendo a Defensoria Pública comunicado as dificuldades para cumprimento, como os entraves para obtenção de consulta médica (ID 30051977), tendo sido deferida dilação do prazo (ID 30051978) e suspensão do processo (ID 30051980) no intuito de aguardar a informação. Nesse cenário, o fato de não se ter aguardado indefinidamente a incerta manifestação da parte não pode configurar cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.III. O artigo 196 da Constituição Federal preceitua que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo.IV. No julgamento do Tema 106 o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento” (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).V. No caso, a parte recorrente não pode arcar com o custo do medicamento, que possui registro na ANVISA, mas não está incorporado às práticas do SUS (ID 30051092 - Pág. 1). Outrossim, está recomendado em relatório médico circunstanciado (ID 30051085).VI. O parecer do NATJUS informa que há outro medicamento indicado para a retinopatia diabética, porém os autos evidenciam que somente aquele pleiteado seria apropriado para o recorrente, pois além de ser o indicado pelo médico, a bula do outro medicamento adverte sobre a existência de risco na utilização em ambos os olhos, caso do recorrente.VII. Destarte, encontrando-se comprovada a necessidade da medicação, por meio de laudo emitido pelo profissional competente, assim como os demais critérios estabelecidos no Tema 106 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, deve ser garantido o tratamento apropriado. Precedentes: (Acórdão 1328661, 07264502120208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no PJe: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1349559, 07585558520198070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no PJe: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1328648, 07433623020198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no PJe: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1328667, 07227884920208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no PJe: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).VIII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Provido para condenar o DISTRITO FEDERAL a fornecer à parte recorrente o TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO OCULAR COM ANTI-ANGIOGÊNICO (ANTI-VEGF) LUCENTIS (RANIBIZUMABE) 10MG/ML, EM AMBOS OS OLHOS, na forma indicada no relatório médico, o qual deve ser renovado conforme as exigências constantes em norma da SES/DF, uma vez que o relatório acostado aos autos é de maio de 2019.IX. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009)”. "JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA DE VÍCIO INOCORRENTE. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO A SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO NÃO PADRONIZADA COM REGISTRO NA ANVISA. TEMA 793, STF. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré, sucumbente, em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso interposto pelo Embargado, para condenar o Embargante a fornecer medicamento e tratamento ao embargado, na forma indicada no relatório médico. Afirma omissão do julgado quanto ao fato de este ter se omitido quanto à questão da necessidade inclusão da União em litisconsórcio necessário. II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento. III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte Embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. IV. A parte ré/embargante alega que o acórdão deixou de considerar questão sobre a competência acerca da matéria (fornecimento de medicação não padronizada pelo SUS, com registro na ANVISA). Defende que no caso em comento a União deve ser incluída no polo passivo da ação como litisconsórcio necessário, diante do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal na fixação da tese do tema 793, em sede de repercussão geral. V. A tese fixada no tema 793, STF, preceitua que: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". VI. Em que pese a alegação da ré/embargante, não há, no entendimento adotado pela corte suprema, a obrigação da União compor o polo passivo da ação em litisconsórcio necessário quando se trata de fornecimento de medicação com registro na ANVISA. Tal obrigatoriedade existe somente quando o medicamento não possui registro no órgão regulador, o que não é a hipótese do presente caso. Nesse sentido, cito julgado da terceira turma recursal, SILVANA RAMOS DOS SANTOS versus DISTRITO FEDERAL, Acórdão 1308794, 07286596020208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/12/2020, publicado no PJe: 26/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. VII. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, em especial pela ausência de erro material. VIII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. " O recorrente alega violação do acórdão recorrido ao art. 23, inciso II da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, bem como ao entendimento firmado no RE 855178, tema 793 de Repercussão Geral, “ao afastar a incidência de litisconsórcio necessário” no caso de condenação do Distrito Federal ao fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS”. Defende a existência de repercussão geral. Brevemente relatados, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Há contrarrazões. Com relação à matéria em debate no Recurso do Distrito Federal, qual seja, obrigatoriedade de litisconsórcio necessário entre os entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese, em sede de repercussão geral, de que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (Tema 793 fixado no RE 855.178, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, PUBLIC 16-04-2020): “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020). A competência da Justiça Federal, pela obrigatoriedade de propositura da demanda em face da União em demandas prestacionais de direito à saúde limita-se a medicamentos que não tem registro na Anvisa, conforme Tema 500 de Repercussão Geral fixado no RE 657.718. O Acórdão recorrido esclareceu que “o medicamento tem registro na ANVISA, contudo não é específico para o tratamento da doença que acomete a autora/recorrida”, portanto, não é o caso de atração do Tema 500 de Repercussão Geral. O acórdão recorrido, portanto, encontra-se de acordo com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no RE 855178 ED, ao afirmar que “a competência comum estabelecida no art. 23 da CF, II, não implica formação de litisconsórcio necessário, mas facultativo, uma vez que todos têm responsabilidade solidária em matéria de saúde, podendo a parte escolher contra quem litigar, a fim de exigir o provimento das condições indispensáveis ao exercício do seu direito à saúde.” É o caso de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, a do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 24 de maio de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente